Tribunal: STF
Processo: HC 233211
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexsandro Balbino Balbuena contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 809.871/MT (documento eletrônico 6, pp. 5-9).  



    Costa de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado em primeiro grau às penas de 36 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.175 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico de drogas], c/c art. 40, inciso V [interestadual], e art. 35 [associação para o tráfico], todos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 1º, § 4°, da Lei n. 9.613/98 c/c art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, conforme fls. 183/309. Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento recurso, reduzindo a pena do paciente para 29 anos e 10 meses de reclusão, nos termos do acórdão de fls. 28/182” (documento eletrônico 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Durante a análise do caso no HC 809.871/MT, o Ministro Relator negou prontamente o pedido, baseando-se no fundamento de que o tema já havia sido discutido em um habeas corpus anterior.



    O Ministro Relator mencionou um habeas corpus apresentado diretamente em resposta à decisão de Apelação. Contudo, a situação atual é diferente.



    Como o habeas corpus anterior foi indeferido por não ser considerado o instrumento jurídico adequado, conforme sua fundamentação, a defesa decidiu adotar a estratégia precisamente defendida naquele habeas corpus e optou por uma revisão criminal.



    Com a recusa da revisão criminal proposta, manejada a partir da exigência do antigo habeas corpus, um novo habeas corpus foi apresentado, desta vez, contra o indeferimento da revisão criminal. Embora baseado em argumentos distintos, buscava o mesmo objetivo: retificar a reformatio in pejus através da redução proporcional da pena-base, que havia sido estabelecida (e mantida, mesmo após a decote de circunstâncias judiciais) pelo Tribunal.



    Inconformada com a decisão monocrática do Relator no Superior Tribunal de Justiça, a defesa apresentou um agravo regimental, que, por sua vez, também foi negado, com base na seguinte justificativa do colegiado: [...].



    Com respeito, não há razão, pois a matéria arguida, que versava sobre o conhecimento ou não da revisão criminal para corrigir error in judicando, que culminaria com a retificação da pena-base decotada e mantida em sede recursal, foi devidamente tratada no acórdão da revisão criminal alvo do novo habeas corpus.



    Frente a essa decisão, a única alternativa é propor um novo habeas corpus, quer seja para solicitar a análise da dosimetria da pena pela revisão criminal sugerida, quer seja para ajustar a pena, diminuindo-a proporcionalmente às circunstâncias descartadas na apelação.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “1. No mérito, a concessão da ordem visa determinar o julgamento de mérito da revisão criminal proposta ou a correção da pena-base que não foi decotada de maneira proporcional, caracterizando reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa.



    2. De forma alternativa, sugere-se a concessão da ordem de ofício devido à evidente ilegalidade, e levando em consideração que a questão sobre a necessidade de redução proporcional ao decote da pena-base é assunto consolidado nesta Corte Maior, seja para determinar o julgamento da revisão criminal ou para corrigir a pena-base.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e por não ter o acórdão impugnado se manifestado sobre a matéria arguida. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 6, p. 5)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator